Tribunal: TJMT
Processo: 1003289-20.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1003289-20.2023.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: NARIELE CAROLINE FERREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05/08/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega desconhecer o débito negativado no valor de R$ 248,10 (duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos).
2. Em contrapartida, a parte Requerida comprova a existência de relação jurídica entre as partes e do débito, com a juntada de tela de cadastro da parte consumidora, cujos dados pessoais coincidem com os informados na inicial, e de faturas, cumprindo seu ônus probatório descrito no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Age em exercício regular de direito o credor que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando comprovada a ausência de pagamento.
4. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa de telefonia trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003289-20.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NARIELE CAROLINE FERREIRA registrado(a) civilmente como NARIELE CAROLINE FERREIRA - CPF: 015.443.181-89 (RECORRENTE), ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CNPJ: 33.050.196/0001-88 (RECORRIDO), WILLIAN ALEX MOTA - CPF: 343.234.178-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024